Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721624-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: HC Materiais para Construção - Eireli Agravada: Denise Gomes Braga da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por HC Materiais para Construção - Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0710804-61.2017.8.07.0020. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator